Tribunal: STF
Processo: Ext 1176
Classe: Ext
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-02-10
Data de publicação: 2011-02-10

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. REPÚBLICA DA COREIA. TRATADO ESPECÍFICO. FRAUDE, TRÁFICO ILÍCITO TRANSNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NACIONALIDADE COREANA DO REQUERIDO. DUPLA TIPICIDADE. PRESCRIÇÃO QUANTO AO DELITO DE FRAUDE. PARCIALMENTE ATENDIDOS OS REQUISITOS FORMAIS E MATERIAIS PARA O DEFERIMENTO DO PEDIDO. LIMITE DE TRINTA ANOS DE RECLUSÃO PARA O CASO DE CONDENAÇÃO. COMPROMISSO FORMAL. 


I – Segundo a regra do País requerente, o estrangeiro ora requerido ainda detém, ou pelo menos detinha, à época dos fatos, a nacionalidade coreana, devendo, por isso mesmo, ser submetido às leis de seu país, por aplicação do denominado “Princípio de Jurisdição Pessoal”, positivado no Art. 3 da Lei Penal coreana. 




II – Há dupla tipicidade nos crimes de fraude, tráfico ilícito transnacional de drogas e associação para o tráfico. 




III – Quanto aos crimes de tráfico e associação para o tráfico, ainda não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva sob a perspectiva de ambas as legislações. O delito de fraude, que no Brasil tipifica o crime de estelionato, foi alcançado pela prescrição, sob a ótica da legislação brasileira. 




IV – Presentes, parcialmente, os requisitos formais do pedido. 




V – Extradição deferida, em parte, observada, no caso de condenação pelos crimes de tráfico ilícito transnacional de drogas e associação para o tráfico, a detração do período que o extraditando permaneceu preso no Brasil. 




VI – Em virtude da possibilidade de ser fixada prisão perpétua ou pena de morte para esses delitos, há a necessidade de compromisso formal do Estado requerente em unificar as penas eventualmente impostas ao requerido, de modo que o tempo máximo de cumprimento da reprimenda aplicada não ultrapasse trinta anos de reclusão, nos termos do art. 75, § 1º, do Código Penal brasileiro, bem como não seja aplicada, em qualquer hipótese, a pena de morte.